Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em situações que envolvam contexto familiar, é reservada à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, sobretudo quando laudo pericial descreve lesões compatíveis com a sua narrativa, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
2. Na esfera penal, não se admite a compensação de culpas e, diante da inexistência de contraprova ou de qualquer inconsistência no relato da vítima, não há como acolher a tese de legítima defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.